Tribunal: TJPA
Processo: 0800093-80.2022.8.14.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão julgador: MARGUI GASPAR BITTENCOURT
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800093-80.2022.8.14.0037

APELANTE: JV SERVICOS URBANOS LTDA, JUCELINO TAVARES DA SILVA, VILSON FARIAS MONTEIRO, VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT

EMENTA

ACÓRDÃO

PROCESSO Nº
0800093-80.2022.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO

ADVOGADO: CAROLINE LEITE GIORDANO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Ementa
:
direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação monitória. Avalista. Legitimidade passiva. Cédula de crédito bancário. Liquidez e certeza. Ônus probatório do embargante. Bem de família. Ausência de comprovação. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta por Valdecila de Andrade Monteiro contra sentença que, nos autos de Ação Monitória proposta pelo Banco do Brasil S.A., rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente o pedido inicial, constituindo título executivo judicial em desfavor da Apelante, no valor de R$ 1.079.244,44, convertendo o mandado inicial em executivo e condenando os réus ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. A Apelante alegou ilegitimidade passiva, ausência de liquidez do título, excesso de execução, aplicação da teoria da imprevisão e impenhorabilidade de bem de família, pleiteando a reforma integral da sentença.

II. Questão em discussão

2.

Há cinco questões em discussão: (i) definir se a Apelante possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação monitória; (ii) estabelecer se a documentação apresentada é suficiente para constituir título executivo judicial; (iii) determinar se houve excesso de execução ou incidência de encargos abusivos; (iv) avaliar a aplicação da teoria da imprevisão ao caso concreto; (v) verificar se o imóvel alegadamente protegido como bem de família está sujeito à penhora.

III.
Razões de decidir

3.

A Apelante possui legitimidade passiva, pois assinou a Cédula de Crédito Bancário como avalista, o que caracteriza obrigação pessoal, direta e autônoma em relação ao corréu falecido, sendo válida a sua inclusão no polo passivo.

4.

A solidariedade passiva permite ao credor exigir o total da dívida de qualquer um dos coobrigados, e o falecimento de um devedor solidário antes do ajuizamento da ação não impede a cobrança dos demais, tampouco nulifica a relação processual.

5.

O Banco do Brasil instruiu adequadamente a ação com Cédula de Crédito Bancário e planilha detalhada da dívida, atendendo ao requisito do art. 700 do CPC e ao entendimento consolidado na Súmula 247 do STJ, permitindo o exercício pleno do contraditório.

6.

A Apelante não comprovou o alegado excesso de execução nem especificou quais encargos seriam indevidos, descumprindo o ônus previsto no art. 373, I, do CPC, tampouco apresentou cálculo ou documento que indicasse valor divergente do apresentado pelo autor.

7.

A invocação da teoria da imprevisão foi genérica e desacompanhada de qualquer prova concreta de fato extraordinário e imprevisível, não sendo suficiente para afastar a obrigação contratada voluntariamente.

8.

A alegação de impenhorabilidade do bem de família não foi acompanhada de documentos comprobatórios mínimos, como matrícula do imóvel ou comprovantes de residência, não sendo possível reconhecer a proteção da Lei nº 8.009/90 sem demonstração fática adequada.

9.

A sentença atacada respeitou os requisitos legais e observou corretamente o rito da ação monitória, sendo incabível a sua reforma diante da ausência de prova desconstitutiva da obrigação por parte da Apelante.

IV.
Dispositivo e tese

10.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. O avalista que figura como signatário da Cédula de Crédito Bancário possui legitimidade passiva para responder em ação monitória, independentemente da obrigação do corréu falecido. 2. A Cédula de Crédito Bancário, acompanhada de planilha analítica de evolução da dívida, constitui prova escrita suficiente à formação de título executivo judicial nos termos do art. 700 do CPC. 3. Cabe ao devedor embargante o ônus de demonstrar, com prova específica e planilha de cálculo, a existência de excesso de execução ou encargos indevidos. 4. A alegação genérica de imprevisibilidade ou crise econômica, desacompanhada de prova concreta, não justifica a aplicação da teoria da imprevisão. 5. A impenhorabilidade do bem de família somente pode ser reconhecida mediante prova idônea da existência e afetação do imóvel à residência da entidade familiar.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I; 485, IX; 700; 701, § 2º; CC, art. 275; Lei nº 8.009/90.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.559.791/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, DJe 31.08.2018; TJ-MG, AC 10000220995393001, Rel. Des. Lílian Maciel, j. 14.07.2022; TJ-RN, Apelação Cível 08453297520188205001, Rel. Des. Cornélio Alves de Azevedo Neto, j. 13.09.2024.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0800093-80.2022.8.14.0037

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

CLASSE: APELAÇÃO CÍVEL

COMARCA: ORIXIMINÁ/PA (VARA ÚNICA)

APELANTE: VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO

ADVOGADO: CAROLINE LEITE GIORDANO

APELADO: BANCO DO BRASIL S.A.

ADVOGADO: MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARGUI GASPAR BITTENCOURT

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO
em face da r. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Oriximiná/PA, nos autos da Ação Monitória ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S.A.
contra a Apelante e outros.

O juízo de primeiro grau, ao sentenciar o feito (PJe ID 22063652), decidiu nos seguintes termos:

"Pelo exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO EM RELAÇÃO AO RÉU VILSON FARIAS MONTEIRO e o faço nos termos do art. 485, IX DO CPC e REJEITO OS EMBARGOS MONITÓRIOS DE AMBOS OS RÉUS, e, por consequência, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial, para o fim de constituir título executivo judicial em favor da parte requerente no valor de R$ 1.079.244,44 (...). Fica também convertido em mandado executivo o mandado inicial, devendo prosseguir a execução na forma do art. 701, § 2º, do NCPC (...). Condeno ainda os réus a pagarem as custas do processo e os honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o valor corrigido da causa, ficando a exigibilidade da ré Valdecila de Andrade Monteiro suspensa tendo em vista a gratuidade deferida."

Inconformada, a ré VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO interpôs o presente recurso de apelação (PJe ID 22063653). Em suas razões, suscita preliminar de ilegitimidade passiva, argumentando que sua responsabilidade decorreria da sucessão de seu cônjuge, Vilson Farias Monteiro, que faleceu antes da propositura da ação.

No mérito, argui a nulidade da execução por falta de liquidez da Cédula de Crédito Bancário, por entender que o banco não apresentou os extratos e planilhas detalhadas da evolução do débito. Defende a aplicação da teoria da imprevisão, o excesso de execução, a impenhorabilidade de seu único imóvel por ser bem de família, e o benefício de ordem. Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que os embargos monitórios sejam acolhidos.

O Apelado, BANCO DO BRASIL S.A. (PJe ID 22063658), devidamente intimado, apresentou contrarrazões, refutando ponto a ponto as teses recursais. Defendeu a legitimidade passiva da Apelante, a liquidez do título e a regularidade dos cálculos apresentados, afirmando que a Apelante não se desincumbiu de provar o excesso alegado. Pugnou, ao final, pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da sentença.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Inclua-se na pauta de julgamento pelo plenário virtual.

Intimem-se.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI
GASPAR
BITTENCOURT

Relatora

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço desta apelação
.

Passo a análise da preliminar suscitada

Aduz a Apelante ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, pois a ação teria sido ajuizada contra seu falecido cônjuge.

A tese, contudo, parte de uma premissa fática equivocada. Da análise da Cédula de Crédito Bancário que fundamenta a ação monitória, verifica-se que a Apelante, VALDECILA DE ANDRADE MONTEIRO, participou do negócio jurídico, apondo sua assinatura como avalista (PJe ID 22063535). Sua obrigação, portanto, é pessoal, direta e autônoma em relação à do corréu falecido.

A responsabilidade solidária, por sua natureza, permite ao credor exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores, conforme art. 275 do Código Civil. Assim, a extinção do processo em relação a Vilson Farias Monteiro, em razão de seu óbito, não possui o condão de extinguir a obrigação validamente assumida pela Apelante. Sendo parte da relação jurídica material originária, sua legitimidade passiva para a presente ação é manifesta.

Com acerto, portanto, o juízo de primeiro grau rejeitou os embargos e prosseguiu com o feito em relação à Apelante.

Em petição apartada, os demais réus (JV SERVICOS URBANOS LTDA e JUCELINO TAVARES DA SILVA) reforçam essa tese, argumentando que o ajuizamento da ação contra pessoa preteritamente falecida acarretaria a nulidade de toda a relação processual, inclusive para os demais réus.

Ambos os argumentos estão equivocados. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, citada na referida petição, é correta ao afirmar que é inviável a sucessão processual quando a ação é ajuizada contra réu já falecido. Vejamos:

“3- "
A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores
, na medida em que tais institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do processo judicial." REsp n. 1.559.791/PB, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 31/8/2018.”

Isso porque a relação processual sequer chegou a se angularizar validamente em relação ao de cujus. Foi exatamente por essa razão que o magistrado de primeiro grau, agindo com acerto, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, em relação ao Sr. Vilson Farias Monteiro.

Contudo, tal vício é personalíssimo e não contamina a relação processual formada em face dos demais réus, especialmente em se tratando de obrigação solidária. A solidariedade passiva, por sua natureza, permite ao credor exigir a totalidade da dívida de qualquer um dos devedores (art. 275 do Código Civil). A impossibilidade de se processar um dos devedores solidários não impede o prosseguimento da cobrança contra os demais que foram citados validamente.

Assim, a decisão do juízo de origem foi processualmente impecável: reconheceu o vício em relação ao falecido e extinguiu o feito para ele, mas manteve o curso da ação contra a Apelante e os demais corréus, cuja capacidade processual e legitimidade, decorrente do contrato, são manifestas.

Nesse sentido:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. FALECIMENTO DO RÉU ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA . SUBSTITUIÇÃO PELO ESPÓLIO/SUCESSORES. IMPOSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. SENTENÇA MANTIDA . - Impõe-se a extinção, sem resolução do mérito, de ação ajuizada contra pessoa já falecida à época da sua propositura, face manifesta ilegitimidade ad causam - A substituição processual prevista no artigo 43 do CPC somente aplica-se quando o falecimento da parte ocorre no curso do processo sendo, portanto, incabível quando o óbito precede o ajuizamento da ação - Recurso do autor ao qual se nega provimento.”.

(TJ-MG - AC: 10000220995393001 MG, Relator.: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 14/07/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/07/2022)

Rejeito, pois, a preliminar.

No mérito, a controvérsia reside na suficiência da documentação apresentada com a exordial da ação monitória, notadamente a Cédula de Crédito Bancário e planilha de débito, para autorizar a constituição do título executivo judicial.

O artigo 700 do CPC exige, para o ajuizamento da ação monitória, a existência de prova escrita sem eficácia de título executivo que comprove a obrigação. Tal requisito exige prova documental idônea que, embora não constitua título executivo, demonstre com clareza a existência da obrigação exigida.

A Súmula 247 do STJ pacificou o entendimento de que
"O contrato de abertura de crédito, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para o ajuizamento da ação monitória
".

No caso em tela, o Banco Apelado instruiu sua petição inicial com a Cédula de Crédito Bancário (PJe ID 22063535), bem como com uma detalhada planilha de cálculo (PJe ID 22063537), que discrimina, de forma analítica, a evolução do débito desde a sua origem, apontando a incidência de juros, amortizações e demais encargos previstos no contrato. Tais documentos são mais do que suficientes para conferir liquidez e certeza à obrigação para os fins do rito monitório, permitindo que a parte ré exerça plenamente seu direito de defesa.

Caberia à Apelante, nos embargos monitórios, desconstituir especificamente a prova apresentada pelo autor, o que não fez. Limitou-se a alegações genéricas, sem apontar erros pontuais nos cálculos ou apresentar um demonstrativo do valor que entende como devido, em desatendimento ao seu ônus probatório.

A Apelante alega excesso de execução e a aplicação da teoria da imprevisão. Contudo, suas alegações são genéricas e desprovidas de qualquer suporte probatório. A jurisprudência é uníssona no sentido de que não basta ao embargante alegar a existência de encargos abusivos; é seu dever demonstrar, de forma clara e por meio de planilha de cálculo, em que consiste o excesso e qual o valor que reputa correto, o que não ocorreu na espécie.

Nesse sentido:

“EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . PRETENSÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA PERÍCIA CONTÁBIL . NO MÉRITO, PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS INDEVIDOS. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 373, DO CPC . OBRIGAÇÃO CLARA, LÍQUIDA E CERTA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, § 3º E § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REJEIÇÃO. CRISE FINANCEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08453297520188205001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 13/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

------------------------------------------------------------------------------ “EMENTA: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA . PRETENSÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA EM FACE DO JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. DESNECESSÁRIA PERÍCIA CONTÁBIL . NO MÉRITO, PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE EXCESSO NA EXECUÇÃO E INCIDÊNCIA DE ENCARGOS INDEVIDOS. ÔNUS DO EMBARGANTE. ART. 373, DO CPC . OBRIGAÇÃO CLARA, LÍQUIDA E CERTA. ALEGAÇÃO GENÉRICA DE ABUSIVIDADE. INOBSERVÂNCIA DO ART. 917, § 3º E § 4º DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL . PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA APLICAÇÃO DA TEORIA DA IMPREVISÃO. REJEIÇÃO. CRISE FINANCEIRA. CIRCUNSTÂNCIAS INERENTES À ATIVIDADE EMPRESARIAL . MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE SE IMPÕE. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.”.

(TJ-RN - APELAÇÃO CÍVEL: 08453297520188205001, Relator.: CORNELIO ALVES DE AZEVEDO NETO, Data de Julgamento: 13/09/2024, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 16/09/2024)

Superadas as questões prévias, no mérito, a Apelante centra sua irresignação na tese de impenhorabilidade do bem de família. Contudo, após detida análise dos autos, conclui-se que a r. sentença deve ser integralmente mantida.

É fundamental delimitar o escopo da decisão proferida pelo juízo de primeiro grau. Ao rejeitar os embargos e julgar procedente a Ação Monitória, o magistrado cumpriu o rito específico previsto no Código de Processo Civil: analisou a prova escrita apresentada pelo autor, verificou a ausência de prova de fato desconstitutivo do crédito pela ré, e, por consequência, reconheceu a existência e a exigibilidade da dívida, constituindo o título executivo judicial.

A parte final da sentença, que determina o prosseguimento da execução "
com a penhora de tantos bens do devedor quantos bastem para garantir a execução
", é uma consequência legal e natural do acolhimento do pedido monitório (art. 701, § 2º, do CPC). Trata-se de uma autorização para o início dos atos executórios, e não de uma ordem de penhora sobre um bem específico. O juízo de origem, de forma acertada, não adentrou na análise de quais bens compõem o patrimônio da devedora ou se algum deles ostenta a proteção legal da impenhorabilidade.

Pois bem, a Apelante invoca a proteção da Lei nº 8.009/90, mas o faz de forma puramente abstrata e teórica. A impenhorabilidade do bem de família, embora seja matéria de ordem pública e de suma importância para a proteção da dignidade humana e do direito à moradia,
não é um direito absoluto que prescinde de comprovação fática
.

Compulsando detidamente os autos, tanto a petição de Embargos à Monitória quanto as razões desta Apelação, verifica-se que a Apelante limita-se a alegar que o "
único imóvel deixado pelo 'de cujus', trata-se de imóvel residencial da executada
". Contudo, não colacionou aos autos um único documento para comprovar tal alegação. Não há matrícula do imóvel, certidão do cartório de registro, contas de consumo (água, luz, telefone) em seu nome para o referido endereço ou qualquer outro elemento probatório que demonstre, primeiramente, a existência do referido imóvel e, em segundo lugar, a sua afetação como residência da entidade familiar.

O ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito é da parte que alega (art. 373, I, do CPC). Ao opor embargos e neles suscitar uma defesa de mérito (como a impenhorabilidade), caberia à embargante, ora Apelante, instruir sua defesa com a prova mínima de suas alegações. Não se pode exigir do Poder Judiciário que declare a impenhorabilidade de um bem hipotético, cuja existência e destinação não foram minimamente comprovadas no processo.

Dessa forma, tendo o autor apresentado prova escrita idônea de seu crédito e não tendo a ré, ora Apelante, logrado êxito em apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, a rejeição dos embargos monitórios foi a medida que se impôs.

Ante o exposto,
VOTO pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO
do Recurso de Apelação Cível, para manter integralmente a r. sentença atacada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de sucumbência devidos pela Apelante para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se, contudo, a suspensão de sua exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

Desembargadora
MARGUI GASPAR BITTENCOURT

Relatora

Belém, 26/08/2025